Tribunal: STF
Processo: Rcl 90732
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda. - em recuperação judicial, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0077042-93.2020.8.17.2001, que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela ora reclamante.

Narra a reclamante que, na origem, impetrou mandado de segurança preventivo em face de ato atribuído ao Gerente de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, buscando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que lhe imponha o recolhimento de ICMS sobre o deslocamento interestadual de bens integrantes do ativo imobilizado, insumos e materiais de consumo entre estabelecimentos de sua própria titularidade.

Relata que o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital deferiu a liminar e, posteriormente, julgou procedente o pedido para conceder a segurança, determinando que o Fisco estadual se abstivesse de efetuar lançamentos de ICMS sobre tais transferências, bem como de promover a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para satisfação de crédito tributário. 

Interposta apelação pelo Estado de Pernambuco, juntamente com o reexame necessário, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao reexame, denegando a segurança sob o fundamento de que a cobrança corresponderia a ICMS antecipado (ICMS-AT) incidente sobre operações futuras de revenda. 

A impetrante opôs embargos de declaração, sustentando que os bens indicados nas notas fiscais juntadas por amostragem destinavam-se ao ativo imobilizado e não à comercialização. Os embargos foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, porém o Tribunal limitou a concessão da segurança apenas às quatro notas fiscais apresentadas, por entender incabível a concessão de ordem com alcance genérico para operações futuras. 

Contra esse acórdão, a empresa interpôs recurso extraordinário, alegando violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da repercussão geral, segundo a qual não incide ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos. 

O recurso, entretanto, teve seguimento negado pela 2ª Vice-Presidência do TJPE, sob o entendimento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com os Temas 1.099 e 1.367 do STF. Interposto agravo interno, o Órgão Especial do TJPE manteve a inadmissão do extraordinário e aplicou multa à recorrente.

Na presente reclamação, sustenta a reclamante que o Tribunal de origem aplicou de forma equivocada os precedentes vinculantes desta Corte, ao restringir a eficácia da decisão apenas às notas fiscais juntadas por amostragem, desconsiderando a natureza preventiva e declaratória do mandado de segurança. 

Alega que tal limitação afronta a autoridade da tese fixada no Tema 1.099 e desconsidera a modulação de efeitos estabelecida na ADC 49 (Tema 1.367), a qual ressalvou os processos judiciais pendentes até 29/4/2021, hipótese na qual se enquadraria a ação originária, ajuizada em dezembro de 2020. 

Com base nesses fundamentos, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Ao julgar o Tema 1.099-RG, o STF fixou tese vinculante no sentido de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Por sua vez, na ADC nº 49, o STF assim decidiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 04.05.2021)

Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, esta Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.”
(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 15.08.2023)

A ementa do acórdão reclamado é no seguinte sentido (eDoc. 5 - fls 9/12): 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE ENTRE ESTABELECIMENTOS DO BENS MESMO CONTRIBUINTE. TEMAS 1.099 E 1.367 DO STF. APLICAÇÃO CORRETA DOS PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 1.099 e 1.367 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A controvérsia originou-se em mandado de segurança no qual se discutia a incidência do ICMS sobre o deslocamento de bens do ativo fixo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em unidades federativas distintas. A câmara julgadora reconheceu a não incidência do imposto apenas quanto às mercadorias indicadas nas notas fiscais trazidas aos autos, por se tratar de bens integrantes do ativo fixo, não destinados à revenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão recorrida observou corretamente as teses fixadas pelo STF nos Temas 1.099 e 1.367 da repercussão geral;
(ii) estabelecer se seria cabível o seguimento do recurso extraordinário diante da alegada violação à modulação dos efeitos estabelecida no Tema 1.367.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.099/STF estabelece a não incidência do ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, ante a ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia.
4. O Tema 1.367/STF modulou os efeitos do entendimento firmado no Tema 1.099, fixando sua eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes até 29.4.2021.
5. O mandado de segurança originário foi ajuizado em 2.12.2020, enquadrando-se, portanto, na ressalva temporal prevista na modulação de efeitos do Tema 1.367/STF.
6. O acórdão recorrido aplicou corretamente o precedente vinculante, afastando a incidência do ICMS apenas quanto às mercadorias indicadas nas notas fiscais trazidas aos autos, isso porque somente em relação a tais bens a parte ora agravante fez prova do fato de serem as referidas mercadorias integrantes do ativo fixo, não destinados à revenda.
7. A pretensão recursal limita-se à rediscussão da matéria fática e probatória, o que é vedado em sede extraordinária.
8. A decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário encontra amparo no art. 1.030, 1, "a", do CPC, diante da conformidade do acórdão com os Temas 1.099 e 1.367 do STF.
9. Considerada a unanimidade de votos e a manifesta improcedência do agravo interno, é cabível a aplicação de multa de ½ salário mínimo, nos termos dos arts. 81, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não provido. Aplicação de multa de ½ salário mínimo, conforme precedentes deste Órgão Especial e o disposto nos artigos 81, § 2º, e 1.021, § 4º, ambos do CPC.
Tese de julgamento:
1. A transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em diferentes estados, não configura fato gerador do ICMS por ausência de ato de mercancia.
2. A modulação dos efeitos do Tema 1.099/STF, fixada no Tema 1.367/STF, resguarda as ações propostas até 29.4.2021.
3. É legitima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com precedentes de repercussão geral firmados pelo STF.
4. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 81, § 2º, 1.021, § 4º, e 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n° 1.255.885/MS (Tema 1.099, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.4.2021); STF, RE n° 1.490.708/SP (Tema 1.367, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.9.2024).”

No caso dos autos, não se verifica desrespeito à tese firmada por esta Corte nem à modulação de efeitos estabelecida na ADC 49. Conforme se depreende da ementa do acórdão reclamado, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a orientação fixada no Tema 1.099 da repercussão geral e a modulação temporal estabelecida na ADC nº e no Tema 1.367, afastando a incidência do ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 

O que fez o órgão julgador foi apenas limitar os efeitos da ordem às operações efetivamente comprovadas nos autos, isto é, às notas fiscais apresentadas pela parte impetrante, por entender que somente em relação a essas mercadorias houve demonstração de que se tratavam de bens integrantes do ativo fixo, não destinados à revenda.

A controvérsia suscitada na presente reclamação, portanto, não diz respeito à negativa de aplicação das teses vinculantes desta Corte, mas à extensão dos efeitos da decisão judicial à luz do conjunto fático-probatório produzido no processo originário. 

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl47.699AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl56.098AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente